Tribunal: STF
Processo: HC 250000
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração no habeas corpus. Alegada contrariedade e omissão quanto ao conhecimento da impetração. Inexistência dos vícios autorizadores dos aclaratórios. Mero inconformismo da parte. Instrução deficiente do writ. 



    Referente à Petição nº 163.989/2024.



    Cuida-se de embargos de declaração opostos da decisão monocrática que negou seguimento ao writ nos seguintes termos:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado por Joaquim Pedro de Morais Filho, em causa própria e em favor dos investidores e agentes do mercado de opções financeiras na B3, contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu da PET 17.376.



    É o relatório. Decido.



    A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com os documentos necessários à compreensão da controvérsia. Esta Suprema Corte possui entendimento consolidado no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 228.491-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.8.2023; HC 202.518-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 06.10.2021).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, e 192 do RISTF).” 



    Na presente via, o Embargante aponta contrariedade na decisão impugnada, visto que “o habeas corpus impetrado foi devidamente instruído com um anexo contendo todas as peças necessárias para a compreensão da controvérsia”. Sustenta, ainda, que a “omissão quanto à análise deste anexo gera uma lacuna na decisão que merece ser suprida” (evento 5). 



    É o relatório. Decido.



    Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 



    Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 



    Ao exame dos autos, verifico que persiste a deficiência da instrução, uma vez não colacionada aos autos com os documentos necessários à compreensão da controvérsia.



    O óbice apontado na decisão embargada, portanto, permanece incólume, porquanto a superveniente petição destinada a suprir o vício apontado veio novamente desprovida do documento essencial.



    Esta Suprema Corte entende que cabe ao impetrante o ônus de instruir a petição de habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 228.491-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.8.2023; HC 202.518-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 06.10.2021).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023).



    Não demonstradas, portanto, as hipóteses elencadas nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, evidencia-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão. 



    De todo modo, reputo incognoscível o conhecimento da presente impetração.



    A peça inaugural do presente writ aponta como “autoridade coatora: Comissão de Valores Mobiliários (CVM)”. Nesse contexto, à falta de pronunciamento judicial exarado por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, “d” e “i”, da Lei Maior, não há como dar seguimento à presente impetração dada a manifesta incompetência da Suprema Corte para processamento e julgamento do presente writ. Precedente: HC 220761-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.12.2022. 



    Além disso, a exordial aponta que “A presente ação busca suspender a exploração de opções financeiras regulamentadas pela CVM na Bolsa de Valores Brasileiras (B3), em razão de alegada inconstitucionalidade e possível coação ilegal sobre a liberdade econômica e contratual dos investidores”. Requer o impetrante, em medida liminar, a suspensão imediata da “exploração de opções financeiras regulamentadas pela CVM na Bolsa de Valores Brasileiras, até que se conclua a análise de sua constitucionalidade”. No mérito, pugna pela concessão da ordem, para “Revisar a regulamentação das opções financeiras pela CVM, assegurando que não violem direitos constitucionais como a livre iniciativa e a livre concorrência”. 



    Não está em jogo, portanto, de forma direta ou indireta, a liberdade de ir e vir, cuja defesa autoriza o manejo da presente ação constitucional, à luz do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Nessa linha:“O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 16.5.2003). Inviável, portanto, a utilização do habeas corpus para a tutela de direitos distintos da liberdade de locomoção, emergindo a inadequação da via eleita.



    Ademais, na linha da decisão exarada na Petição 17.376 do Superior Tribunal de Justiça, apresentada pelo ora impetrante perante aquela Corte Superior, “A leitura do pedido formulado revela que se busca a declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo federal, em abstrato, cuja competência é exclusiva do Supremo Tribunal Federal” (evento 1, fl. 6). 



    Destaco que o habeas corpus não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, desse modo, como expediente apto a suscitar, em caráter principal, o exame abstrato da compatibilidade de leis e atos normativos com a Carta da República (HC 81.489/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 23.11.2007). Colho, ainda, precedente: 



    “Tenho para mim que se revela processualmente inviável a presente impetração, por tratar-se de matéria insuscetível de exame em sede de “habeas corpus”. 



    Como se sabe, a ação de “habeas corpus” destina-se, unicamente, a amparar a imediata liberdade de locomoção física das pessoas, revelando-se estranha, à sua específica finalidade jurídico-constitucional, qualquer pretensão que vise a desconstituir atos que não se mostrem ofensivos, ainda que potencialmente, ao direito de ir, de vir e de permanecer das pessoas. 



    É por tal razão que o Supremo Tribunal Federal, atento à destinação constitucional do “habeas corpus”, não tem conhecido do remédio heróico, quando utilizado, como no caso, em situações de que não resulte qualquer possibilidade de ofensa ao “jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque” (RTJ 116/523 – RTJ 141/159).



    A ação de “habeas corpus”, portanto, enquanto remédio jurídico-constitucional revestido de finalidade específica, não pode ser utilizada como sucedâneo de outras ações judiciais, notadamente naquelas hipóteses em que o direito-fim (ou direito-escopo, na expressão feliz de PEDRO LESSA) não se identifica - tal como neste caso ocorre - com a própria liberdade de locomoção física. 



    (…)



    Cabe ter presente, bem por isso, na perspectiva do caso ora em exame, que o remédio de “habeas corpus” não pode ser utilizado como (inadmissível) sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, eis que o ora impetrante não dispõe, para efeito de ativação da jurisdição constitucional concentrada do Supremo Tribunal Federal, da necessária legitimidade ativa “ad causam” para o processo de controle normativo abstrato: (…). (HC 109.327-MC/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 08.8.2011)



    Esta Suprema Corte já assentou, inclusive, o não cabimento da presente via mandamental para o fim de obter o reconhecimento, em abstrato, da incompatibilidade de dispositivos regulamentares. Nessa linha: “Não cabe habeas corpus contra ato normativo em tese” (HC 90.364, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 30.11.2007). Outros julgados: HC 212.713-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022; RHC 202169-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021; HC 189.511-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 08.9.2020; RHC 190.140, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 11.12.2020. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (Petição nº 163.989/2024). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente